Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701121-21.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE QUADROS SOARES AGRAVADO: ECILA DE ARAUJO DUARTE, RICARDO SILAS DE ARAUJO DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em ação de execução de título extrajudicial, que não conheceu dos embargos de declaração interpostos, bem como da decisão que deferiu apenas em parte os pedidos formulados pelo devedor em sede de embargos à execução. Em liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, integrada pelos embargos de declaração não conhecidos. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “A presente ação executiva está amparada nos termos do contrato de locação celebrado entre as partes (id. 36764237). Em sede de embargos à execução (id. 49520833), o embargante defende, em síntese, a inexequibilidade do título, ao argumento de que o contrato de locação não foi assinado por duas testemunhas; excesso de execução e impenhorabilidade da quantia bloqueada. É o relato necessário. Decido. O contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para ser dotado de exequibilidade. Pois bem, no que se refere à execução de valores decorrentes de aluguel em atraso, tem-se que o contrato de locação teve início em 23/05/2019 e que a parte executada desocupou o imóvel em 10/06/2019, data da propositura da presente ação. O valor devido deve corresponder ao número de dias de ocupação do imóvel cobrado pela parte exequente, 17 dias. Como o valor do aluguel convencionado entre as partes era de R$ 2.300,00, consoante cláusula V do contrato de locação, o valor, calculado de forma proporcional, devido pela parte executada é de R$ 1.303,00. Tendo em vista que a parte executada pagou de forma antecipada a quantia de R$ 350,00, conforme reconhecido pela parte exequente em sua inicial, o valor correspondente a aluguel devido pela ocupação do imóvel é de R$ 953,00. Além disso, verifica-se que a parte executada infringiu norma contratual ao desocupar o imóvel antes do término do prazo de vigência da locação, o que faz incidir a multa de um aluguel, correspondente a R$ 2.300,00, cobrada pela exequente, prevista na cláusula XVI do contrato de locação (id. 36764237). No que tange às despesas de água e luz, cabe ao executado responder apenas pelas contas geradas durante o período que ocupou o imóvel. Logo, das contas anexadas aos autos pela parte exequente, deve o executado arcar apenas com as de energia elétrica (ids. 40921166 - Pág. 3 e 40921166 - Pág. 5), que foram geradas durante o mês de junho de 2019, no valor total de R$ 56,97. Com relação à execução de despesas com chaveiro para abertura do imóvel, trata-se de cobrança que depende de dilação probatória, não podendo, assim, ser objeto de ação de execução, motivo pelo qual deixo de receber os aditamentos à inicial de ids. 40683740 e 54950380. Tem-se que o valor devido pela parte executada é de R$ 3.309,97. Noutro ponto, com relação à alegação de penhora de valores constantes em conta poupança, não obstante o Código de Processo Civil elencar, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e de estabelecer limites à satisfação da execução, há de se resguardar os direitos inerentes à parte credora que busca adimplir o seu crédito. A questão deve ser analisada sob os ditames dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC/2015, nos casos em que resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. A análise do extrato bancário dos meses de outubro e novembro de 2019 da referida conta (id. 56567246) demonstra movimentações financeiras regulares, o que afasta a impenhorabilidade. Assim, levando em consideração a movimentação regular da conta poupança, como se conta corrente fosse, e sopesando os valores e a regra insculpida no art. 833, inciso X, do CPC/2015, a manutenção da penhora do valor total bloqueado na conta poupança da devedora é medida que encontra razoabilidade. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos, ids. 49520833 e 59935888, apenas para limitar a execução ao montante de R$ 3.309,97. Mantenho integralmente a penhora realizada. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para informar número de conta bancária para transferência do valor penhorado. Fica a parte credora intimada a requerer o que entender de direito para prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O autor opôs embargos de declaração contra decisão interlocutória deste Juízo. Há entendimento, ao qual me filio, de que são incabíveis embargos de declaração contra decisões proferidas em procedimentos da Lei 9099/95, mas nada impede que o magistrado, diante de evidente contradição ou omissão, corrija eventual equívoco. Aliás, para reforçar a posição de que são incabíveis embargos de declaração contra decisões interlocutórias, nos procedimentos submetidos ao rito da Lei 9099/95, o próprio artigo 48, com a redação que lhe fora dada pelo artigo 1064 do CPC, restringiu expressamente o cabimento do recurso integrativo, apenas contra sentença ou acórdão. Dito isso, não conheço dos embargos, mas acrescento à decisão outros fundamentos que afastam a pretensão do executado. Primeiro, a simples ausência de rubrica em todas as folhas do contrato não importa em nulidade, mas sim simples irregularidade, ainda mais quando se observa que as penalidades pelo descumprimento do contrato, ora executado, estão expressas na folha assinada pelo embargante. No caso dos autos, as assinaturas apostas ao final do contrato são suficientes para conferir validade e certeza ao título executivo. Registro, por fim, que o artigo 486 do CPC não é aplicável aos feitos submetidos ao rito da Lei 9099/95 e, ainda assim não fosse, a jurisprudência apresentada pelo embargante não trata de contratos de locação residencial, pois estas é pacífica em sentido contrário. Intime-se." Decido. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." A discussão trazida à apreciação no presente feito diz respeito à nulidade de decisão que não conheceu embargos de declaração para sanar suposta omissão em decisão anterior. A decisão embargada acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelo devedor, no qual alega a inexequibilidade do título apresentado, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta poupança. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, tampouco o fundado receio de dano irreparável para amparar a medida extrema. Isso porque, ainda que o juízo de primeiro grau entenda pela impossibilidade de interposição de embargos de declaração em face de decisão interlocutória, reconheceu a possibilidade de que, havendo evidente contradição, omissão ou obscuridade, seja corrigido eventual equívoco. Os fundamentos de fato e de direito para o acolhimento em parte dos embargos à execução foram expostos na decisão de ID. 64446440 do processo originário, razão pela qual não se verifica qualquer nulidade da decisão por ausência de fundamentação, tampouco por violação ao art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015. No que tange à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança, o art. 833, inciso X do CPC traz a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Admite-se, no entanto, a mitigação da impenhorabilidade quando demonstrado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, qual seja, como fundo de reserva financeira do devedor. O documento de ID. 56567246 demonstra que a conta poupança do agravante é movimentada como conta corrente, diante da sua intensa movimentação. Verifica-se a existência de vários resgates realizados de forma sucessiva e até no mesmo dia, com a realização, inclusive, de compras através de cartão de débito. Caracterizado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, sua impenhorabilidade é afastada. (Acórdão 1096068, 07001726520188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF). De outro lado, em análise da alegação de inexigibilidade do título executivo, o artigo 784, inciso VIII do Código de processo civil traz que é título executivo extrajudicial “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel...”. Não há, portanto, exigência legal no presente inciso da assinatura de duas testemunhas para que o contrato de locação seja dotado de executividade. Precedentes no STJ (ARESP 1605045 PE 2019/0313453-5, RELATORA MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI). O caso não se confunde com a exigência trazida pelo art. 784, inciso III do CPC, que exige a assinatura de duas testemunhas para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, uma vez que a lei dispõe de maneira diversa para os créditos oriundos do contrato de locação, de forma que se torna prescindível a assinatura das testemunhas para conferir exequibilidade ao título. Não há, portanto, indicação de qualquer irregularidade nas decisões proferidas, razão pela qual não se verifica a plausibilidade do direito da parte agravante. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L